Tribunal: TJDFT
Processo: 0728472-50.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLISÃO ENTRE MARCAS DE PODCASTS. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MARCA. REGISTRO PERANTE O INPI. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DECORRENTE DO REGISTRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se reconhece o direito de utilização exclusiva de marca registrada no INPI que contém a locução “mais um”, seguida da palavra “podcast”, dada a ausência de originalidade e por constituir marca fraca ou evocativa, com expressão de uso comum, circunstância capaz de mitigar a proteção de exclusividade que deriva do registro. Precedentes do Tribunal de Cidadania.
2. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA.